Tribunal: TJSP
Processo: 1010764-77.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário – Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Autora que impugnou as assinaturas a si atribuídas no contrato apresentado pelo réu - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433,

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário – Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Autora que impugnou as assinaturas a si atribuídas no contrato apresentado pelo réu - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC - Banco réu que deixou de recolher os honorários periciais - Preclusão da prova em seu desfavor - Ônus da prova desatendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato obstativo do direito da autora não demonstrado - Inexigibilidade do débito verificada - Dano moral configurado - Recurso provido.